Tribunal: TJSP
Processo: 1010592-05.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
- Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva movida por seguradora - Ausência de prova idônea, produzida sob o crivo do contraditório, sobre a causa das oscilações de energia e dos danos afirmados na inicial, sem a qual o pedido é improcedente - Inversão da responsabilidade pelos ônus da sucumbência - Recurso provido.